Tribunal: TJES
Processo: 0003735-15.2012.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Receptação; Peculato
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003735-15.2012.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIINA DA SILVA BENEVIDES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO E PECULATO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença quanto ao crime de estelionato prescreve em três anos, enquanto a pena do crime de peculato prescreve em oito anos, nos termos do art. 109, IV e VI do Código Penal, sendo que entre a data de recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório, transcorreu período superior a 8 (oito) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade dos acusados.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANA DA SILVA BENEVIDES, MARINA DA SILVA BENEVIDES
e
OSMAR DA SILVA BENEVIDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando as acusadas como incursas nas sanções do art. 171 do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa e o acusado como incurso nas sanções do art. 312, § 1º, do Código Penal à pena de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 5406041), sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos acusados, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo aplicável ao acaso.

Em caráter subsidiário, aponta que a sentença incorreu em indevida
reformatio in pejus
, eis que as penas fixadas foram superiores às fixadas na sentença anterior que fora anulada por este Tribunal, além disso, afirma que não houve a devida individualização da pena.

Aduz, ainda, que as penas-bases foram exasperadas sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de extinguir a punibilidade dos acusados e, em caráter subsidiário, a modificação da dosimetria.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 6163943) e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6194856) no sentido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANA DA SILVA BENEVIDES, MARINA DA SILVA BENEVIDES
e
OSMAR DA SILVA BENEVIDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando as acusadas como incursas nas sanções do art. 171 do Código Penal à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa e o acusado como incurso nas sanções do art. 312, § 1º, do Código Penal a pena de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 5406041), sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos acusados, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu período superior ao prazo aplicável ao acaso.

Em caráter subsidiário, aponta que a sentença incorreu em indevida
reformatio in pejus
, eis que as penas fixadas foram superiores às fixadas na sentença anterior que fora anulada por este Tribunal, além disso, afirma que não houve a devida individualização da pena.

Aduz, ainda, que as penas-bases foram exasperadas sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de extinguir a punibilidade dos acusados e, em caráter subsidiário, a modificação da dosimetria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de ADRIANA DA SILVA BENEVIDES, MARINA DA SILVA BENEVIDES e OSMAR DA SILVA BENEVIDES imputando às primeiras denunciadas a prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 180, ambos do Código Penal e ao terceiro denunciado a prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal, narrando o seguinte:

(...) durante a transição da sede da prefeitura, o denunciado OSMAR se apropriou de um volume de 12 (doze) cartões Vale Mais de alimentação, que seriam entregues aos funcionários da prefeitura, aproveitando-se de sua condição de servidor público municipal.

Referidos cartões foram entregues às demais denunciadas que utilizaram os créditos realizando compras em supermercados nessa cidade.

ADRIANA e MARINA efetuaram diversas compras com referidos cartões, se aproveitando que os mesmos tinham impressos as senhas para a sua utilização consistente nos primeiros 5 (cinco) números do CPF do real beneficiário.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
condenou as acusadas pela prática do delito de estelionato à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa e o acusado pela prática do crime de peculato à pena de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença quanto ao crime de estelionato prescreve em três anos, enquanto a pena do crime de peculato prescreve em oito anos, nos termos do art. 109, IV e VI do Código Penal,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

(...)

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia fora recebida em 16/07/2012 (p. 267 do VOL. 01 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 14/03/2022 (p. 366 do VOL. 02 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu período superior a 8 (oito) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
JULGAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos acusados, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.